Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017947-33.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ALCEBIADES FRANCA FERREIRA - CPF: 768.420.968-04 (AUTOR), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REU), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR: ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. TERCEIRO É FILHO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 72 DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por Alcebíades Franca Ferreira contra sentença transitada em julgado proferida na Ação de Busca e Apreensão, processo n° 1000197-26.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., e que julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial utilizada na ação de busca e apreensão é válida, considerando que foi enviada para endereço diverso do contrato e recebida por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação principal trata de uma Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., baseada em contrato de financiamento.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, o bem apreendido e, no mérito, a ação foi julgada procedente, constituindo o domínio do bem em favor da instituição bancária.

O autor da ação rescisória alega que a notificação extrajudicial utilizada na ação de busca e apreensão foi enviada para endereço diverso do contrato e recebida por terceiro, o que a tornaria inválida.

A notificação extrajudicial é imprescindível para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula no 72 do STJ.

No caso dos autos, a notificação foi recebida por Arley M. Ferreira, identificado como filho do autor, o que atende à finalidade de dar ciência ao devedor sobre o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial é válida quando recebida por terceiro, desde que atenda à finalidade de dar ciência ao devedor sobre o débito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 966, incisos V e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na Ação de Busca e Apreensão, processo n° 1000197-26.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, e que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

[...] “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3o, § 4o do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ALCEBIADES FRANCA FERREIRA, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Por ter o Autor decaído de parte mínima, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa."
[...]

O Autor funda esta ação rescisória com base no inciso V e VIII do art. 966 do CPC, ao passo em que defende a ação de busca e apreensão tramitou sem documento indispensável para a sua propositura, qual seja, a notificação extrajudicial válida.

Relata que a instituição bancária utilizou de notificação extrajudicial encaminhada para endereço diverso que o do contrato, bem como que esta foi recebida por terceiro, logo, sem a notificação válida, a ação deveria ter sido extinta.

Dessa forma, busca a procedência da presente ação rescisória para desconstituir a sentença, uma vez a ação viola o disposto na Súmula 72 do STJ.

Não houve pedido de tutela.

Por sua vez, apesar de intimada, a parte Requerida deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação, conforme certidão de ID. 235511679. Limitando-se a apresentar uma manifestação em ID. 244051158.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AUTOR: ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Como relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na Ação de Busca e Apreensão, processo n° 1000197-26.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, e que julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, a posse do bem em domínio da instituição bancária.

O Autor funda esta ação rescisória com base no inciso V e VIII do art. 966 do CPC, defendendo que a sentença viola o disposto na súmula 72 do STJ, já que inexiste nos autos uma notificação extrajudicial válida.

Portanto, em suma, afirma que a notificação extrajudicial, além de ter sido enviada ao endereço diverso do que está no contrato, ainda foi recebido por um terceiro, logo, carece de validade e não pode servir para subsidiar a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

De início, destaca-se que, a despeito do transcurso in albis do prazo para apresentar contestação, não há falar em aplicação dos efeitos da
revelia
, fulcro no art. 344 do CPC, eis que, em se tratando de
discussão sobre coisa julgada em ação rescisória
, não há presunção dos fatos elencados na exordial.

Na ação principal, verifica-se que se trata de uma Ação de Busca e Apreensão, movida pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., consubstanciada em um contrato de financiamento
.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, o bem apreendido e, no mérito a ação foi julgada procedente, constituindo, de pleno direito, o domínio do bem em favor da instituição bancária.

O Requerente moveu diversos recursos buscando desconstituir a notificação extrajudicial apresentada pelo banco, uma vez que, além de ter sido dirigida para endereço diverso que o do contrato, também foi recebido e assinado por um terceiro, contudo, teve seus pedidos julgados improcedentes.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula no 72 do STJ:

“STJ Súmula no 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69, in verbis:

“Art. 2o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Impende destacar, que o STJ julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

O objetivo do envio da notificação extrajudicial é dar ciência ao devedor do debito que se encontra em aberto e da mora que já se perpetuou com o simples vencimento da dívida.

É certo que a notificação extrajudicial válida é imprescindível para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão.

No caso dos autos, a notificação foi regularmente válida.

Ainda que se verifique certa incongruência no endereço fornecido no contrato (
Rua 1700, n.o 18, quadra 28
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT
) e aquele em que foi efetivada a notificação extrajudicial (
Rua 3200, n.o 31, quadra 10, Lote 31
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT.
), a notificação extrajudicial foi devidamente recebida.

Conforme consta em ID. 223679656 pág. 28, a notificação foi recebida por
Arley M. Ferreira
que, inobstante o Requerente rechaçar dizendo ser um terceiro, em uma busca apurada no sistema PJE foi possível localizar a informação de que o Sr. Arley é, na verdade, filho do Sr. Alcebíades, informação ocultada pelo Requerente.

Vejamos:

Portanto, a menos que o Sr.
ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA tenha um homônimo, este é genitor do sr. Arley Martins Ferreira, a pessoa que assinou o recebimento da notificação extrajudicial.

O STJ, conforme apontado nos julgados acima, não apresenta óbice quanto ao recebimento da notificação por terceiro, desde que atendida a sua finalidade, qual seja, a ciência do devedor sobre o débito.

Nesse sentido, ainda que o endereço seja diverso que consta no contrato, o recebedor da notificação extrajudicial é filho do Requerente, o que alcança o seu objetivo e torna válida a notificação extrajudicial.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A excepcionalidade no manejo da ação rescisória depende da comprovação de violação a algum dos requisitos acima, rol taxativo.

No caso em exame não restou demonstrada qualquer violação a norma jurídica ou fundamento sobre erro de fato, uma vez que a notificação extrajudicial se mostra válida.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que os fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC, ressalvado deferimento de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024